Tribunal: TJMT
Processo: 1013531-50.2019.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013531-50.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELINEIA SILVA MELONIO - CPF: 703.519.041-40 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA - CNPJ: 20.723.631/0002-27 (APELANTE), HENRIQUE PEREIRA NOGUEIRA MENDES - CPF: 076.628.336-40 (ADVOGADO), LEONARDO ALTIVO AMARAL - CPF: 005.976.636-02 (ADVOGADO), MATEUS DE JESUS FERNANDES - CPF: 233.190.386-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. ANÁLISE SOBRE A AFERIÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE. VALORAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO
A QUO
. MANUTENÇÃO. PENSÃO MENSAL. VIÚVA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS, QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO. RENDA BRUTA. NECESSIDADE DE FIXAR A BASE DE CÁLCULO SOBRE 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA. DANO MORAL. OBSERÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.

1.

É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa.

2.

O fato da vítima não está utilizando capacete ou utilizando inadequado não enseja culpa concorrente pelo acidente, mas possível valoração no valor da indenização.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal.

4.

É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração liquida da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, merecendo reforma neste ponto a r. sentença, para fixar a renda liquida em R$ 1.102,45 (um mil, cento e dois reais, quarenta e cinco centavos), corresponde a 1,10 (um, vírgula dez) salários-mínimos vigentes da data óbito da vítima, mantida a proporção de 25% da vítima e 75% dos réus.

5.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6.

Recursos dos réus providos em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1013531-50.2019.8.11.0015

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA e Outros
.

APELADO: ELINÉIA SILVA MELONIO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA e Outros
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação de reparação de danos em acidente de trânsito com pedido de antecipação parcial de tutela de urgência ajuizada por
ELINÉIA SILVA MELONIO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, para o fim de condenar a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença. Condenou a parte demandada, de forma solidária, ao pagamento de pensão mensal equivalente a 90% do salário-mínimo para a autora, a título de indenização por danos materiais (pensão), devidos da data do óbito até quando o
“de cujus”
completaria 70 (setenta) anos. Determinou que as prestações vencidas serão pagas de uma só vez, sendo que a atualização do valor se dará, até o vertente momento, com a aplicação do salário-mínimo vigente no momento da prolação da sentença, conforme a Súmula 490 do STF, incidindo, então, da data da prolação da sentença até o efetivo pagamento, a correção monetária pelo INPC, bem como com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme os vencimentos. Determinou que, das prestações vencidas, deverá ser descontada a quantia de R$ 6.750,00, recebida pela parte autora à título de seguro obrigatório DPVAT. Condenou ainda, demandada, de forma solidária, ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 245758182).

A ré opôs embargos de declaração (Id. 245758185), sustentando omissão e contradição na r. sentença, ao argumento que o valor da pensão deve incidir sobre os vencimentos líquidos da vítima quando do óbito e, não sobre o vencimento bruto; apontou contradição na fixação dos honorários sobre o valor da condenação, sendo necessária sua readequação aos limites estabelecidos no art. 85, §9, do CPC; omissão quando deixou de determinar que, sobre o valor percebido pela autora, (DPVAT – R$6.750,00) incida a correção monetária, desde a data do recebimento (07.01.2020), por ser o justo e correto.

A sentença sobre os embargos, o juízo
a quo
acolheu em parte os embargos de declaração, para fixar os honorários conforme prevê o art. 85, § 9o do CPC, bem como determinar que, das prestações vencidas, deverá ser descontada a quantia de R$ 6.750,00, recebida pela parte autora à título de seguro obrigatório DPVAT, com aplicação da correção monetária pelo INPC desde o pagamento, ratificando os demais termos da sentença (Id. 245758187).

Irresignados, os apelantes buscam a reforma da sentença, argumentando em síntese:
i)
necessidade de valorar a culpa concorrente de forma igual (50% para cada), eis que a vítima estava sem capacete, fator determinante para o resultado do óbito, além dos pneus da motocicleta estavam carecas, e que tal fato afetou a frenagem, contribuindo para o sinistro;
ii)
a

condenação em pensão mensal levou o rendimento mensal bruto do ‘de cujus’ (R$ 1.800,00), como parâmetro, contrariando o entendimento firmado pelos tribunais pátrios que utilizam o rendimento mensal líquido (R$ 1.653,68), sendo necessário a dedução do INSS (R$ 146,32), e necessidade de abatimento em 50%, em razão da culpa concorrente dos envolvidos no sinistro;
iii)
que a fixação à título de indenização por danos morais mostra-se equivocada, pois, deixou de relevar a condição/ capacidade econômica das partes, fato este que deveria ser relevado para a quantificação do valor da indenização em questão, entretanto, relevando-se a contribuição de culpa da vítima em 25% (vinte e cinco por cento), conclui-se que o valor sem a dita redução, foi no importe de R$ 66.666,66 (sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais, sessenta e seis centavos).

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja elevada a igualdade de culpa da vítima, consequentemente, reduzindo o valor da condenação para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Alternativamente, caso mantida a sentença, que o valor da condenação não supere o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais), em observância aos critérios estabelecidos para nortear a fixação da presente indenização. Por fim, a redistribuição da sucumbência e custas, bem como majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, CPC (Id. 245758189).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 245758195).

Preparo recursal comprovado em Id. 246718182.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELINÉIA SILVA MELONIO
ajuizou a presente
ação de reparação de danos em acidente de trânsito c/c pedido de antecipação de tutela de urgência, em face de
TRANSPORTADORA FIGUEIREDO LTDA e Outros
, alegando que, na data de

21/09/2019, o segundo requerido, dirigindo o veículo de propriedade do primeiro requerido, ao realizar manobra de cruzamento de pista, não respeitou a preferencial e colidiu transversalmente na motocicleta conduzida pelo seu esposo Joel Piluni, que veio a óbito.

Por essa razão, requereu a procedência da ação, para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), mensal, a título de pensão vitalícia, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Liminarmente, postulou pela fixação da pensão mensal.

Indeferida a liminar (Id. 245757181).

Por sua vez, os réus apresentaram contestação, alegando em síntese, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que dirigia a motocicleta em alta velocidade e de maneira imprudente, tendo atingido o caminhão quando este já havia realizado grande parte da manobra na rodovia. Defendeu que a vítima não tinha CNH, não utilizava capacete, empregou velocidade incompatível com a via, bem como seus pneus estavam gastos, o que contribuiu para a ocorrência do acidente. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da culpa concorrente. Pediu a observação quanto aos parâmetros de valor e expectativa de vida da vítima na fixação do valor da pensão. Concordou que, em eventual condenação à pensão, seja autorizado o desconto na folha de pagamento da ré. Requereu a dedução do valor do DPVAT eventualmente recebido. Pediu a improcedência (Id. 245758168). Impugnação (Id. 245758171). Sobreveio a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, conforme relatado.

O cerne da questão, cinge-se à aferição da responsabilidade civil dos réus em decorrência do acidente que ceifou a vida do esposo da autora, bem como ao direito ao pensionamento e à indenização por danos morais.

Pois bem
.

Os apelantes alegam que a sentença recorrida, não atribuiu a adequada valoração da culpa concorrente a vítima, embora reconheceu a culpa concorrente, reduziu apenas em 25% (vinte e cinco por cento) a culpa da vítima, ignorando totalmente as provas dos autos, que demonstraram que a vítima não possuía habilitação para conduzir motocicleta, estava sem capacete e, os pneus da motocicleta estavam carecas, afetando a frenagem.

A responsabilidade civil, consistente na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática de ato ilícito, possui previsão nos artigos 186 e 927, todos do Código Civil de 2002:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Além disso, havendo culpa concorrente da vítima a indenização de será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano,
in verbis
:

"Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Feitas as breves considerações, passo a examinar a dinâmica do acidente, à luz das regras de tráfego do Código de Trânsito Brasileiro.

O Código de Trânsito Brasileiro dispõe que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, bem como o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem. Confira-se:

"Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres."

"Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade."

"Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos."

É incontroverso que a vítima
Joel Piluni
faleceu devido ao acidente de trânsito ocorrido no dia 21.09.2019, tendo como causa morte “choque neurogênico, traumatismo cranioencefálico”, conforme certidão de óbito de Id. 245757174, tendo como participante da colisão o caminhão Volvo/FH, de placa QQP-5187, propriedade do 1o apelante e, conduzido pelo 2o apelante Mateus de Jesus Fernandes, conforme registro de ocorrência (Id. 245757173):

“(...) No dia 21/09/2019, por volta das 07:30h, no km 840 da BR 163, em Sinop/MT., ocorreu um acidente do tipo colisão transversal, com vítima fatal (1 morte). Os veículos envolvidos foram: o motociclo V1, HONDA /CG 150, e caminhão trator Volvo/FH 460. Com base na análise dos vestígios materiais identificados,
constatou-se que V2, Volvo/FH de placas QQP-5187, tracionando o reboque de placas QQE-0213 cruzou a pista sentido crescente ao decrescente e colidiu transversalmente com o V1, conforme fotos sentido crescente e decrescente
. Com o impacto V1, ficou imobilizado na sua faixa de transito e V2 ficou imobilizado atravessado sobre a pista.
A dinâmica do acidente encontra-se representado no croqui. O fator principal do acidente foi a falta de atenção do condutor de V2, que não visualizou o motociclo quando foi cruzar a via.
Quando chegamos no local, o corpo da vítima, identificado como sendo Joel Piluni, já havia sido retirado pelo IML, a mando da PJC, e a perícia do local devidamente formalizada pela Politécnica, através do perito Flavio. O motociclo, já havia também sido retirado do sítio da colisão e acondicionado próximo ao caminhão. Diante do local ter sido modificado, não foi possível a elaboração da amarração, sob pena de se incorrer em inserção de dados errados neste boletim. O condutor do caminhão, identificado como sendo Mateus de Jesus Fernandes, deixou o local do acidente assim que visualizou que o outro condutor havia falecido, dirigindo-se imediatamente a PJC de Sinop. Saiu do local deixando trancado o caminhão, não sendo possível, por este motivo, a consulta aos dados do tacógrafo”.

A problemática gravita em torno da necessidade de elevar ou não a culpa concorrente da vítima. Pois bem, malgrado o seu esforço argumentativo ao asseverar a necessidade de majorar a culpa concorrente do esposo da apelada, diante dos fatos narrados e documentados na inicial, entendo que as
teses dos apelantes não lhes socorrem na integralidade
.

Na certidão de óbito da vítima (Id. 245757174), verifica-se que a causa da morte foi em decorrência de "traumatismo cranioencefálico ", o que permite concluir que a ausência do capacete ou uso indevido do equipamento, contribuiu, quiçá tenha sido definitivo, para a morte, uma vez que a lesão em questão é característica da dinâmica constante nos autos.

O fato da vítima está ou não utilizando capacete, não enseja culpa concorrente pelo acidente,
mas possível valoração no valor da indenização
.

Todavia, não se pode negar que a violência do acidente e a grave culpa do condutor do caminhão, foi a causa determinante e decisiva do infortúnio relatado na inicial.

Na espécie, a culpa dos réus é grave, ao desrespeitar as normas de segurança defensiva de trânsito “realizou conversão sem a devida cautela”, ao passo que, da vítima é leve, pois apenas contribuiu para as consequências do dano, conforme bem pontou o juízo
a quo
:

“(...) Aliado a isso, a parte demandada deixou de demonstrar que adotou os procedimentos de segurança necessários realizar a conversão do veículo naquele local, sobretudo por se tratar de veículo longo, pesado (estava carregado de cimento) e lento, que estaria cruzando uma pista de tráfego intenso, razão pela qual deveria ter empregado cautela extra no momento da conversão.

Neste sentido, não há dúvidas acerca da culpa do demandado, que realizou manobra de conversão sem antes observar se era seguro fazê-lo, deixando de dar preferência a motocicleta que transitava em sentido contrário, na mesma via, dando assim, causa ao acidente (...)”.

De igual modo, os apelantes alegam que a culpa pela ocorrência do acidente, seria exclusiva da vítima, que estaria em alta velocidade e com desgastes nos pneus, afetando a frenagem e, por isso não conseguiu evitar a colisão, porém, tal alegação não restou comprovada nos autos, assim como não consta do boletim de ocorrência marcas de frenagem na pista, o que poderia indicar excesso de velocidade por parte do falecido.

Sobre a inabilitação para dirigir do condutor da motocicleta, saliento que a jurisprudência do STJ dispõe que a ausência de carteira de habilitação não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente (STJ. 3a Turma. REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/04/2022).

Colaciono, por pertinente, excerto de decisão ora vergastada:

“(...) Assim, embora o demandado alegue que a perícia realizada pela PRF não possa ser levada em consideração porque houve a realização de perícia pela POLITEC, não trouxe
aos autos a respectiva cópia do laudo pericial que suscitou, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, II, do CPC
.

Frisa-se que também
não há provas de que houve excesso de velocidade da vítima e que supostamente esse excesso tenha contribuído para o acidente. O mesmo entendimento se estende para as alegações de que os pneus da motocicleta estavam carecas e que tal fato afetou a frenagem
. Aliado a isso, a parte demandada deixou de demonstrar que adotou os procedimentos de segurança necessários realizar a conversão do veículo naquele local, sobretudo por se tratar de veículo longo, pesado (estava carregado de cimento) e lento, que estaria cruzando uma pista de tráfego intenso, razão pela qual deveria ter empregado cautela extra no momento da conversão (...)”.

No mesmo sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO, PORÉM MITIGADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual desacerto da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por acidente de trânsito uma vez que a parte apelante aduz que não restou comprovado nos autos o avanço em via preferencial e que o acidente teria se dado por culpa exclusiva da vítima, fato que excluiria o nexo de causalidade e, consequentemente, o dever de indenizar. 2. Testemunhas asseveram que o automóvel guiado pelo promovido invadiu a via preferencial colidindo com a motocicleta da vítima, causando o acidente.
3. Ficou comprovado por laudo toxicológico que a vítima se encontrava alcoolizada no momento do acidente, razão pela qual foi reconhecida a sua culpa concorrente, cuja ocorrência não é capaz de excluir a responsabilidade do promovido, mas mitigá-la.
4 Recurso conhecido e desprovido. (TJ-CE RAC
: 0847015-96.2014.8.06.0001
, Fortaleza, Relator: Francisco Jaime Medeiros Neto, Data de Julgamento: 22/11/2023, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)”.

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE
DECORRENTE DE POSTE CAÍDO EM VIA PÚBLICA. ISOLAMENTO PRECÁRIO DO LOCAL.
VÍTIMA ALCOOLIZADA, SEM CAPACETE. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA DE DANO MORAL, FIXADO EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. ACORDÃO (TJ-CE, RAC
: 0657066-44.2000.8.06.0001
, Fortaleza, Relator: Tereze Neumann Duarte Chaves, Data de Julgamento: 27/11/2019, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2019)”.

Assim, é totalmente razoável aplicar proporção de culpa de 75% (setenta e cinco por cento) para os réus, e 25% (vinte e cinco por cento) para a vítima, pelo acidente ocorrido, razão pela qual, deve ser
mantida
a sentença neste ponto.

O artigo 927 do Código Civil, dispõe que a obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do CC), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita consistente na falha humana do condutor do veículo da apelante que causou o acidente que vitimou fatalmente a vítima – marido da autora - e o dano experimentado por ela, que foi privada da convivência de seu esposo, correta a sentença que condenou os réus a indenizarem a parte autora, no tocante aos danos materiais e morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS FATAIS. PRIMEIRO APELO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PEÇA RECURSAL SUBSCRITA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA. VERBA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO LIMITADO AO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIMEIRO APELO NÃO CONHECIDO E SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A morte de ente querido é causa de abalo moral e intenso sofrimento para os familiares, em particular os mais próximos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...). (Ap 164138/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 22/07/2015, publicado no DJE 28/07/2015)”.

No que tange ao
direito de pensão
é devida por ato ilícito, e tem o objetivo de assegurar que os dependentes do
de cujus
não fiquem desamparados em virtude da morte de quem os auxiliava no sustento, nos termos do artigo 948, do Código Civil:

“Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

I - No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família;

II - Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.”

Levando em conta o artigo 1.566, III, do Código Civil dispõe do “dever de mútua assistência” entre cônjuges e companheiros, entende-se que a dependência econômica entre eles é presumida, podendo ser afastada, somente, em caso de provas ao contrário.

Neste tocante, os réus/apelantes buscam reforma da sentença que fixou a sentença com base na
remuneração bruta
, quando na verdade, a pensão deveria ter sido fixada com base de cálculo na remuneração
liquida
da vítima.

Quanto a base de cálculo da pensão, os apelantes estão parcialmente com razão, pois deve ter como base o rendimento líquido e não sobre o rendimento bruto, utilizando o salário-mínimo na ausência de comprovação de renda da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços)
do salário percebido por ele
ou o salário-mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. Ao arremate, somente na hipótese de ser desconhecida a renda do
de cujus
é que a pensão deverá ser estabelecida com base no salário-mínimo, o que não é o caso dos autos.

In casu
, o Juízo singular considerou como base para o cálculo para atribuir a pensão mensal, o salário bruto transcrito na CTPS (R$ 1.800,00).

Nada obstante a compreensão da sentença, é cediço que o
de cujus
auferia renda mensal bruta no valor de R$ 1.800,00 e, com as deduções, figura-se a renda líquida de R$ 1.653,68 (um mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), quantia que deve servir de base para calcular a pensão decorrente do ato ilícito, fixada em 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima.

A sentença merece ser reformada neste ponto, pois deve ser considerado a dedução mensal do INSS no valor de R$ 146,32 (cento e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), ou seja, a pensão mensal deve ser arbitrada no valor de 2/3 (dois terços) de
R$
1.653,68 (mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos)
, como já decidiu a jurisprudência, em precedente semelhante ao presente caso.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE UM AUTOMÓVEL NA TRASEIRA DE UMA MOTOCICLETA PARADA EM SEMÁFORO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE REVELA QUE O ACIDENTE FOI PROVOCADO PELA FALTA DE CUIDADO E POR AUSÊNCIA DE DISTANCIAMENTO SEGURO ENTRE OS VEÍCULOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 28 E DO ART. 29, II, AMBOS DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM BATE ATRÁS NÃO ILIDIDA POR OUTRAS PROVAS. LUCROS CESSANTES. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL EVIDENCIADO. MONTANTE QUE DEVERÁ CORRESPONDER À DIFERENÇA ENTRE O SALÁRIO LÍQUIDO DA VÍTIMA E O VALOR DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. READEQUAÇÃO. PENSÃO MENSAL. VALOR QUE DEVE SER FIXADO COM BASE NO RENDIMENTO LÍQUIDO DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE APLICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9a Câmara Cível, 0028970-62.2019.8.16.0021, Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 04.12.2022 – DJE 08.12.2022)”.

A sentença merece correção neste ponto, eis que a fixação com base na remuneração bruta, sem dedução do INSS, não se mostra adequado, devendo ser fixada com base na remuneração liquida de R$ 1.102,45 (um mil, cento e dois reais, quarenta e cinco centavos), o que corresponde a
1,10 (um, vírgula dez) salários-mínimos
vigente quando do óbito do Sr. Joel, e, em razão da culpa concorrente, mantida a proporção de 25% da vítima e 75% dos réus.

Nesse sentido, julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CHOQUE ENTRE CICLISTA E PORTA ABERTA DE VEÍCULO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CARACTERIZADA PELA ABERTURA REPENTINA DA PORTA DE AUTOMÓVEL ESTACIONADO – IMPRUDÊNCIA DO CICLISTA QUE TRAFEGAVACOM DISPLICÊNCIA E SEM A DEVIDA ATENÇÃO AO FLUXO DE AUTOMÓVEIS – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – FALTA DE PROVA DA RENDA AUFERIDA PELA VÍTIMA – CONDENAÇÃO DO CONDUTOR/RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA AO CICLISTA/AUTOR EM VALOR CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EXTENSÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo incontroversa a dinâmica do acidente e indiscutível que a colisão do ciclista com a porta do veículo estacionado ocorreu logo após o condutor abri-la para nele adentrar, deve ser mantida a conclusão de culpa concorrente na consecução do sinistro, caracterizada pela imprudência na abertura da porta sem observância das normas de segurança do condutor e de terceiros e pela displicência na condução da bicicleta. 2. Não havendo prova da renda auferida pela vítima à época do acidente, a quantificação do valor da pensão mensal deve ter como parâmetro o salário-mínimo vigente. 3. O reconhecimento de culpa concorrente não projeta efeitos nos consectários legais da condenação (correção monetária e juros de mora), mas apenas sobre o valor condenatório. 4. Ainda que reconhecida culpa concorrente, a ocorrência de acidente de trânsito com graves consequências à integridade física da vítima, inclusive invalidez permanente, gera dano moral indenizável
. (TJMT, 1a Câmara de Direito Privado, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 25/07/2017)”.

Em relação ao
quantum
fixado a título de
dano moral
, postula os réus pela redução do
quantum debeatur,
fundamenta que o valor arbitrado pelo magistrado é excessivo, devendo ser observado os critérios objetivos e subjetivos para aferição do valor indenizatório, bem como, a valoração da culpa concorrente, atribuindo-se a 50% para a vítima.

Dessarte, o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida ineficaz.

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5.
A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...),
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)”.

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

Oportuno lembrar a lição de MARIA HELENA DINIZ:

“A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser impossível tal equivalência.”
(in "Curso de Direito Civil Brasileiro", São Paulo, Saraiva, 1990, v. 7 p "Responsabilidade Civil", 5a ed. p. 78/79)

Logo, na hipótese telante, existe a necessidade de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos abalos sofridos com o acidente, como disciplinam os artigos 186 e 927 do Código Civil (CC).

Destarte, presente o requisito ensejador da responsabilidade civil, existe dever em indenizar. Atento às peculiaridades do caso concreto, verifico que a quantia fixada pelo Juízo
a quo
se mostra adequada ao caso, uma vez que não arbitrada em valor exorbitante e desproporcional a ponto de implicar no enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante do critério da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando-se, ainda, a intensidade do sofrimento emocional da parte autora, bem como as condições particulares da empresa ofensora, tudo isto avaliado em conjunto com a culpa exclusiva do preposto da ré, entendo que a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), é um valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observa as peculiaridades do caso concreto.

Vejamos jurisprudência análoga:

APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E DANOMORAL. ACIDENTE. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANO MORAL PROPORCIONAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cumpre destacar que ao caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é considerada consumidora. 2. Em se tratando de responsabilidade objetiva, ante a relação de consumo estabelecida, esta independe da existência de culpa, nos termos do art. 12 do CDC. É de se observar que a falha na segurança da prestação do serviço, deixando os consumidores em risco, dada a ocorrência do acidente, acarretando inclusive sofrimento físico aos mesmos. 3. Ademais, a prova constante nos autos demonstrou que a parte autora realmente sofreu o acidente narrado, não deve ser acolhida a excludente de ilicitude alegada pela empresa de transporte coletivo, pois o sinistro se deu pelo fato do ônibus, em algum momento da rota, ter passado por um desnível muito rapidamente, ocasionando um solavanco da autora do assento do coletivo, causando-lhe, assim, lesões na coluna. Além disso, as fotografias apresentadas não são suficientes para afastar a responsabilidade do funcionário da empresa apelante pelo infortúnio. 4. Dessa maneira, o dano e o nexo de causalidade restaram devidamente comprovados nos autos. 5. O dano moral configura-se em desrespeito e negligência que ocasionam à vítima relevante sensação de dor, humilhação, insatisfação ou gravame e, somente pode ser verificado quando presentes o ato ilícito, o dano causado, o nexo de causalidade e a culpa. 6. No caso posto a exame restou comprovada a ocorrência de dor e gravame do recorrido a justificar a fixação de indenização por dano moral. 7. Dessa maneira, havendo prova do dano, necessário se faz o seu ressarcimento, tendo em vista que a empresa Transportes Urbanos Aliança S/A responde de forma objetiva. 8. Cabe a esta relatoria, ainda, avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido. 9. O montante indenizatório arbitrado pelo Magistrado a quo foi no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral. A fixação do arbitramento do dano sofrido deve estar regrada dentro de parâmetros de moderação e comedimento, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. O regramento em questão se coadunou perfeitamente com as regras da proporcionalidade e da razoabilidade, pois restou adequado em face do gravame sofrido. 10. Quanto aos juros de mora, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que estes fluem a partir da citação, em hipótese de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos. 11. Apelação da demandada improvida e Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer dos recursos interpostos, mas para negar provimento ao apelo da demandada e dar provimento ao recurso da arte autora, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 29 de março de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (Apelação Cível - 0865188-71.2014.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 29/03/2023, data da publicação: 31/03/2023)”.

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE COM PASSAGEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6o, DA CF. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÃO AO CTB E ODEVER DE CUIDADO OBJETIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELOS REJEITADOS. 1. De acordo com a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, dispõe que serão responsabilizados objetivamente as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como é o caso dos autos, independentemente da existência de culpa, mas unicamente da existência do dano causado por um ilícito e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. 2. A culpa exclusiva da vítima resta rechaçada quando se verifica que o condutor do coletivo infringiu não somente ao dever de cuidado objetivo, mas também legislação de trânsito ao movimentar o veículo com as portas abertas, maculando, assim, o art. 9o da Resolução CONTRAN No 445 DE 25/06/2013 e o art. 169 do CTB. 3. Ademais, foi evidente a inadequada prestação dos serviços de transportes de passageiros quando o transporte coletivo movimentou-se com a porta dos passageiros aberta, incidindo, assim, o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco". 4. A parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo deixado de apresentar provas ou argumentos capazes de desconstituir os fatos alegados pela parte recorrente, estando ausentes as excludentes de responsabilidade (art. 14, § 3o, do CDC). No presente caso, restou devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o sinistro e a fratura do recorrente, sobretudo quando se analisa, de forma acurada, os testemunhos e os documentos acostados aos autos. 4. Verifica-se, em suma, que o acidente foi ocasionado pela negligência e imprudência do preposto da apelada ao movimentar o coletivo com a porta aberta, o que culminou na queda da usuária. 5. O dano moral. No âmbito da responsabilidade civil, em acidentes de trânsito, tal modalidade indenizatória está atrelada à dor suportada pela vítima que sofre ofensa à sua integridade física, repercutindo, inevitavelmente, em seu equilíbrio emocional. 6. Em relação ao quantum indenizatório deve ser levada em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), sendo a indenização fixada de forma proporcional ao abalo sofrido pela vítima, sob pena de deferir enriquecimento indevido a uma das partes. 7. Depreende-se, perante as circunstâncias fáticas do caso e em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, como adequado estipular deve-se estipular os danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual não se demonstra como exorbitante. 8. Assim, a indenização fixada revelou-se apropriada para o dano sofrido e à intensidade da conduta, além de expor o evidente caráter pedagógico e punitivo que se espera da condenação. 9. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 10. Precedentes do STJ 11. Apelações conhecidas, mas improvidas. (Apelação Cível 0909745-17.2012.8.06.0001, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 29a Vara Cível; Data do julgamento: 07/08/2019; Data de registro: 08/08/2019)”.

Portanto, no que concerne ao valor quantificado pelo juízo sentenciante, vislumbro que o conjunto probatório produzido pela parte autora seja suficiente para justificar o valor arbitrado na instância primeva, observada a proporcionalidade, a razoabilidade e o caráter pedagógico, sem que seja caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, razão não assiste à apelante quanto a pretensão de redistribuição proporcional do ônus da sucumbência.

Como se vê, houve decaimento mínimo por parte da autora, de modo que se aplica a regra do artigo 86 § único, do CPC, que estipula que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, a imputação integral do ônus da sucumbência aos requeridos, como constou do julgado, fica mantida.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso de apelação, tão somente para fixar que a pensão recaia sobre a
renda liquida
de

R$ 1.102,45 (um mil, cento e dois reais, quarenta e cinco centavos), o que corresponde a 1,10 (um, vírgula dez) salários-mínimos vigente quando do óbito da vítima, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Atentem as partes que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, dará ensejo à imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim, nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e n. 282 do STF.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024